Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-91.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000332-91.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEBERSON VIEIRA DA SILVA Advogado(s): PATRICIA BARROS DA SILVA, ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO, CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO E ELEMENTO SUBJETIVO. ÔNUS DA PROVA. ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. - Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por HEBERSON VIEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal. - A condenação específica se deu em relação à motocicleta Honda NXR 150 Bros, de cor preta, ano 2011, que portava placa de identificação adulterada (EOU 3669), mas cuja placa real (ESB 2660) possuía registro de furto ou roubo. - A pena definitiva foi estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. - O apelante busca a reforma da sentença para sua absolvição, arguindo, em síntese, a atipicidade de sua conduta, a ausência de provas suficientes para a condenação, e o desconhecimento da origem ilícita do bem, alegando que seu único papel foi de mera informação sobre a venda da motocicleta por terceiro. - A questão central submetida à apreciação desta Egrégia Câmara Criminal reside na análise da suficiência e robustez do conjunto probatório coligido aos autos para amparar a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada, especialmente no que tange à comprovação da materialidade delitiva e da autoria, bem como do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo de saber que o bem era produto de crime, considerando a peculiaridade da atividade comercial exercida pelo réu. - Adicionalmente, discute-se a pertinência da inversão do ônus da prova da licitude da posse no crime de receptação, quando o objeto de origem criminosa é encontrado na esfera de disponibilidade do agente, e a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixados pelo juízo de primeiro grau, face às alegações defensivas. - O recurso interposto, apesar da eloquente argumentação defensiva, não merece prosperar, porquanto a r. sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o arcabouço probatório produzido no curso da instrução criminal, que demonstrou, de maneira indene de dúvidas, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de receptação qualificada imputado ao apelante. Conforme se depreende dos autos, a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada por meio do Laudo Pericial nº 2021/14 PC 004566-01, que atestou que a motocicleta NXR 150 BROS, de cor preta, ano 2011, embora ostentasse a placa EOU 3669, possuía as séries do VIN (9C2ICD0550BR532265) e do motor (ICD05E5 B532265) correlacionadas à placa de identificação real ESB 2660, a qual, por sua vez, apresentava ocorrência de furto/roubo. Essa constatação pericial é um pilar inabalável da acusação, evidenciando de forma objetiva a origem ilícita do bem. - A autoria, por seu turno, foi amplamente delineada pela harmoniosa e coesa prova oral produzida em Juízo, em conformidade com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. As oitivas das testemunhas Luís Fernando Gania da Silva e Kemuel Virginio Benigno, bem como do policial civil Lucas Santos Rocha Silva, foram cruciais para a elucidação dos fatos. Luís Fernando Gania da Silva, a pessoa que foi abordada conduzindo a motocicleta, declarou em Juízo que a moto pertencia a Kemuel e que este a havia comprado diretamente das mãos do apelante, Heberson. Embora tenha afirmado que às vezes utilizava a moto para trabalhar e que não sabia que Heberson vendia moto roubada, a centralidade do apelante na transação foi firmemente estabelecida. A testemunha Kemuel Virginio Benigno, o adquirente da motocicleta, corroborou integralmente a versão de que havia comprado o veículo de Heberson, inclusive mencionando que o apelante teria informado que a moto possuía “documentos atrasados” em valor considerável (R$ 5.000,00 sobre um preço de venda de R$ 2.500,00), o que por si só já denotaria uma negociação anômala que exigiria maior cautela. Kemuel foi enfático ao afirmar que Heberson foi seu único contato para a compra, e que o apelante possuía uma oficina onde "conserta motos, vende peças, vende motos e faz negociações", caracterizando, assim, a atividade comercial, ainda que irregular. A descoberta posterior de que a documentação apresentada não correspondia ao veículo em uso, e que a moto era de fato adulterada e furtada/roubada, reforça a má-fé na transação. O depoimento do policial civil Lucas Santos Rocha Silva, que participou das diligências, adicionou solidez ao conjunto probatório, ao relatar que, na oficina de propriedade do apelante, foram encontradas diversas outras motocicletas e carros com sinais de adulteração, bem como peças e motores sem comprovação de origem lícita, o que ratifica a habitualidade do apelante em lidar com veículos e componentes de procedência duvidosa em sua atividade comercial. - A tese defensiva de ausência de dolo e desconhecimento da origem ilícita do bem, bem como a de que o apelante teria atuado apenas como mero informante da venda, não se sustenta diante da prova produzida. - No crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, o elemento subjetivo não exige a certeza absoluta da origem criminosa, mas sim que o agente "deva saber" que o produto é de crime. Isso implica um dolo eventual ou uma culpa grave, traduzida pela ciência das circunstâncias que deveriam levar o agente a presumir a ilicitude da origem do bem. A aquisição de uma motocicleta com "documentos atrasados" por um valor desproporcionalmente baixo em relação às supostas dívidas, a despeito de se tratar de um veículo com restrição de furto/roubo e placa adulterada, somada à condição de mecânico e comerciante de veículos do apelante, indica que ele tinha o dever de suspeitar da origem ilícita e, no mínimo, assumiu o risco de que o bem fosse produto de crime. A afirmação do apelante de que não vendeu a moto a Kemuel e que apenas informou sobre a existência da motocicleta com um "garimpeiro", sem indicar quem seria este suposto vendedor e sem apresentar qualquer lastro documental para a licitude do bem, mostra-se contraditória e isolada frente aos demais elementos probatórios. - De fato, no contexto da receptação, especialmente na modalidade qualificada, o ordenamento jurídico pátrio tem consolidado o entendimento de que a posse injustificada de bem de origem ilícita inverte o ônus da prova, incumbindo ao réu demonstrar a licitude de sua aquisição ou o desconhecimento da origem criminosa. Não se trata de uma inversão do ônus da prova stricto sensu no processo penal, que é da acusação, mas sim de uma presunção relativa de dolo decorrente das circunstâncias fáticas que, à míngua de justificativa plausível por parte da defesa, autorizam a conclusão pela tipicidade subjetiva. A defesa do apelante, ao alegar a licitude dos demais bens apreendidos em sua oficina com base em documentos de leilão, inclusive logrando êxito em sua restituição no primeiro grau, reforça o contraste com a ausência de documentação e a flagrante irregularidade da motocicleta que motivou sua condenação. A incapacidade de apresentar justificativa crível para a motocicleta furtada/roubada, somada ao seu envolvimento direto na negociação da mesma, corrobora a presunção de conhecimento da origem ilícita, ou, no mínimo, o dever de saber, dadas as suas habilidades e a natureza de sua atividade profissional. - Por fim, no tocante à dosimetria da pena e aos pedidos subsidiários da defesa, verifica-se que a sentença atacada já aplicou a pena-base no mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa), com base nas circunstâncias judiciais favoráveis do apelante, conforme o artigo 59 do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado como aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, em atenção ao artigo 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal. Todas essas medidas demonstram uma individualização da pena justa e proporcional, não havendo qualquer desproporção que justifique a reforma da decisão nesse ponto. O direito do apelante de recorrer em liberdade foi assegurado, e a restituição dos bens cuja licitude foi comprovada já foi determinada pelo juízo a quo. A não aplicação da continuidade delitiva (art. 71 CP) para os demais veículos apreendidos, conforme reconhecido pela própria sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a acusação, já beneficiou o apelante e não é objeto de inconformismo recursal do Ministério Público, não havendo, portanto, margem para qualquer modificação em desfavor da acusação. - Dessa forma, a condenação pelo crime de receptação qualificada se mantém hígida, pautada em provas concretas e robustas, que, em cotejo com a qualificação profissional do apelante e o contexto fático, demonstram a presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000332-91.2022.8.05.0243, da Comarca de Seabra/BA, sendo apelante Heberson Vieira da Silva e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, nos termos do voto do Relator.